Tribunal: TJBA
Processo: 8001617-66.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8001617-66.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA CARVALHO LUJAN

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENANDO APENAS O ENTE PÚBLICO MUNICIPAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO. PROVIMENTO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001617-66.2021.2016.8.05.0078, tendo como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e
DAR PROVIMENTO AO APELO,
na conformidade das razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.